Tribunal: TJDFT
Processo: 0739340-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739340-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON SIMOES PEREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DOS USUÁRIOS NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO. INEXISTENTE. AUMENTO AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DESTINADO A DIVERSÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelas declarações dos usuários prestadas na Delegacia, confirmadas pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Tendo em vista que o apelante não confessou a autoria do delito que lhe foi imputado, limitando-se a afirmar que a substância que mantinha em depósito era utilizada para uso próprio, não faz jus a circunstância atenuante da confissão espontânea. IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a penabase. V - Mantem-se a majorante descrita no ar. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando comprovado que o delito foi praticado nas proximidades de um estabelecimento destinado à diversão pública. VI - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. VII - A condenação transitada em julgado por outro processo no curso da ação penal obsta a concessão da benesse, haja vista que comprova a dedicação do réu às atividades criminosas. VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP. IX - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando superior a 4 (quatro) anos e réu reincidente. X - Recursos conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, ao argumento de que o delito de porte para consumo pessoal, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não há dúvidas de que ANDERSON praticava a traficância no dia dos fatos, tendo em vista que ambos os policiais responsáveis pelas investigações relataram ter visualizado a movimentação típica de mercancia, corroborando os relatos dos dois usuários que asseveraram ter adquirido os entorpecentes da apelante. Como se vê, diante todo o acervo probatório amealhado, a condenação não foi pautada exclusivamente na palavra dos policiais, mas em prova firme e suficiente para a certeza da autoria (ID 65031595 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024